Tribunal: CARF
Processo: 15746.725381/2023-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725381/2023-91
RESOLUÇÃO
1302-001.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOYOTA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ailton Neves da Silva, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de IRPJ e CSLL (fls. 143 a 151) lavrado em face da
contribuinte, exigindo-lhe multa isolada pela insuficiência do recolhimento de estimativas de IRPJ
e CSLL.
Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal (fls. 133 a 142):
4. DAS ANÁLISES PRELIMINARES
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725381/2023-91
2
4.1 Trata-se de ação fiscal levada a efeito na pessoa jurídica acima identificada,
originada por meio da Representação Fiscal MACO n°32/2022, da
DIMAC08/SRRF08/SP, na qual consta a informação de que a fiscalizada declarou
em ECF estimativas de IRPJ e CSLL a pagar referentes a dezembro de 2021, mas
não efetuou os respectivos recolhimentos.
4.2 Ainda de acordo com a referida Representação Fiscal, a fiscalizada informou
em DCTF, de forma indevida, o débito de IRPJ com o código 2430 (IRPJ – PJ
OBRIGADAS AO LUCRO REAL – ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS – DECLARAÇÃO DE
AJUSTE). Isso porque, uma vez que o valor de IRPJ a pagar foi apurado na ECF do
ano-calendário de 2021 no registro N620, referente à apuração por estimativa, o
código correto a ser informado seria o de no 2362 (IRPJ - PJ OBRIGADAS AO
LUCRO REAL – ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS – ESTIMATIVA MENSAL).
4.3 O fato de o código informado em DCTF ter sido o 2430 acabou por permitir a
compensação do valor de IRPJ a recolher em 12/2021, não restando imposto a
pagar. No entanto, a fiscalizada não poderia ter compensado referido débito, já
que este procedimento não se encontra em conformidade com a legislação do
Imposto de Renda.
4.4 Ressalta-se ainda que as mesmas circunstâncias acima descritas se aplicam à
CSLL devida por estimativa em 12/2021.
(...)
6. DA RESPOSTA AO TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL
6.1 Em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, a fiscalizada
apresentou o seguinte esclarecimento (fls. 129 a 132) em relação às divergências
apontadas por esta fiscalização: “Referente a ECF e DCTF ano-calendário 2021,
informamos que por se tratar do imposto de tributação anual, o procedimento
adotado pela Empresa foi de compensação via PER/DCOMP e realizada a devida
declaração na DCTF no período de encerramento do ano, tendo em vista o
disposto na Lei 9.430/96, art. 1o”.
6.2 A fiscalizada anexou à sua resposta a ìntegra do documento referente à
compensação efetuada.
7. DA ANÁLISE DA RESPOSTA APRESENTADA PELA FISCALIZADA AO TERMO DE
INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL
(...)
7.7 Portanto, a justificativa apresentada pela fiscalizada em resposta ao Termo de
Início de Procedimento Fiscal, de que “por se tratar de imposto de tributação
anual foi adotado o procedimento de compensação via PER/DCOMP”, não possui
amparo legal e demonstra que a fiscalizada não efetuou o procedimento correto
para esta situação, o qual seria o recolhimento via DARF do IRPJ e da CSLL devidos
por estimativa no mês de dezembro de 2021, até o último dia útil do mês de
janeiro de 2022.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725381/2023-91
3
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 160 a 171). Colaciono o relato da
decisão recorrida sobre suas alegações:
• para o ano-calendário de 2021 a Impugnante optou pela apuração do IRPJ e da
CSLL com base no lucro real anual, devendo, assim, antecipar mensalmente os
valores de IRPJ e CSLL sob base estimada;
• a referida antecipação poderia ser suspensa ou reduzida conforme o
contribuinte demonstre, com base em balanços ou balancetes, que os valores já
pagos excedem o valor do IRPJ e da CSLL devidos sobre o lucro real anual;
• que teria apurado e recolhido antecipações mensais de IRPJ e CSLL para os
meses de janeiro a novembro de 2021.
• que em dezembro de 2021, com o encerramento do período de apuração(ano-
calendário), a Impugnante efetuou, desde logo, o pagamento dos valores de IRPJ
e CSLL devidos a título definitivo, devidamente extintos via Dcomp apresentada
em 12/2021;
• assim, os valores devidos de IRPJ e CSLL no período de apuração 01/01/2021 a
31/12/2021 foram quitados antes do vencimento das estimativas de dezembro de
2021, assim não havia mais valores a antecipar;
• que a fiscalização entendeu que a obrigação de antecipar o IRPJ e a CSLL a cada
mês não poderia ser confundida com a obrigação de pagar o IRPJ e a CSLL devidos
ao final do ano-calendário, portanto, a Impugnante teria deixado de pagar as
antecipações mensais de dezembro/2021 e apurou as multas isoladas do art. 44,
II, “b” da Lei 9.430/96
• que o argumento utilizado pela Fiscalização foi o fato de que teriam diferentes
datas de vencimento das antecipações (último dia útil do mês subsequente ao
mês de apuração, inclusive para a antecipações de dezembro) e do ajuste anual
(último dia útil de março do ano-calendário subsequente ao ano de apuração do
imposto e da contribuição).
• Que não há razão em exigir de qualquer pessoa a antecipação de uma obrigação
que já se encontra quitada antes que tal antecipação se tornasse devida,
• Que a justificativa da fiscalização não subsiste;
• Que os dispositivos legais revelam é que os pagamentos mensais de IRPJ e CSLL
têm natureza de antecipações dos valores de IRPJ e CSLL devidos ao final do
período base de apuração;
• Que, em 31 de dezembro do ano-calendário, o contribuinte deve apurar o IRPJ e
a CSLL devidos sobre o lucro real apurado no período todo e deste valor deduzir
os valores do imposto e contribuição pagos mensalmente.
• Que o art. 35 da Lei 8.981/95 estabelece a possibilidade de reduzir ou até
mesmo de se suspender o pagamento mensal sobre bases estimadas, se
demonstrado, com base em balanço ou balancete, que o imposto ou contribuição
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725381/2023-91
4
já pago até o momento excede o valor que seria devido sobre o lucro real
calculado no período, deixando claro o caráter de antecipação do valor devido das
estimativas;
• Que é em razão da natureza de antecipação que a Súmula CARF no 82
estabelece que “após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento
de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas” que, após o
encerramento do período base, o Fisco deve cobrar o valor de IRPJ e CSLL apurado
em definitivo, e não as antecipações mensais.
• Que no mesmo sentido são as conclusões da D. PGFN no Parecer PGFN/CAT no
88/2014,
A impugnante traz a ementa e parte da fundamentação e a conclusão do referido
parecer, concluindo que ficaria claro na Jurisprudência e nas manifestações
administrativas acima transcritas que as estimativas de IRPJ e CSLL somente são
devidas pelo contribuinte enquanto não houver ajuste anual apurado ou a apurar.
Após tal ajuste, não há mais que falar em cobrar as estimativas do contribuinte,
haja vista que a natureza delas é de mera antecipação do que seria devido ao final
do período de apuração.
Continua a impugnante:
• nestes autos não se trata da cobrança do valor das antecipações mensais de
dezembro, mas sim de multa pelo suposto não pagamento de referidas
antecipações mensais relativas a dezembro de 2021;
• a aplicação destas multas, nos termos do art. 44, II, “b” da Lei 9.430/96 deve
ocorrer somente se o contribuinte deixar de efetuar algum pagamento de
antecipação mensal que lhe poderia ser exigido no curso de sua
apuração/vencimento originais;
• que, quando ocorreu o vencimento das antecipações mensais de dezembro de
2021 (dia 31 de janeiro de 2022) a Impugnante já havia quitado integralmente os
ajustes do ano-calendário de 2021 (mediante a DCOMP entregue em 30 de
janeiro de 2022).
• Assim, quando a antecipação de dezembro de 2021 poderia ser exigida da
Impugnante (em 31 de janeiro de 2021), já não havia mais nada a antecipar, uma
vez que o IRPJ e a CSLL apurados sobre o lucro real do período completo de 2021
já haviam sido pagos em 30 de janeiro de 2022. Não podendo ser penalizada por
ter deixado de antecipar uma obrigação em momento no qual a obrigação já
estava definitivamente quitada;
• Em relação as diferentes datas de vencimento entre antecipações e valores
devidos de ajuste tem-se que o art. 6o da Lei 9.430/96, dispões que:
Art. 6o. O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725381/2023-91
5
§1o. O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento:
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do
ano subsequente, observado o disposto no §2o; ou II - se negativo, poderá ser
objeto de restituição ou de compensação nos termos do art.74.
§2o. O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior
será acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a
partir de 1o de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês do pagamento.
§3o. O prazo a que se refere o inciso I do § 1o não se aplica ao imposto relativo ao
mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do
ano subsequente. (...)” (destaque da Impugnante)
• Que conforme destaque acima apesar de o Legislador ter permitido que o
pagamento do ajuste anual de IRPJ e CSLL (apurado em 31 de dezembro, como
visto no §1o do artigo acima citado) seja pago apenas em março do ano-
calendário subsequente, este valor é pago com juros equivalentes àqueles que
seriam exigidos de um tributo cujo vencimento teria ocorrido em janeiro
A DRJ julgou improcedente a impugnação da contribuinte (fls. 308 a 326). Na
decisão, a DRJ destaca que os lançamentos se deram por falta de recolhimento da estimativa
referente ao mês de dezembro de 2021. Apresenta a base legal da multa exigida, do lucro real, as
diferenças entre estimativa e apuração da base de cálculo definitiva (ajuste anual), as hipóteses de
suspensão ou redução do pagamento por meio da apuração de balanços ou balancetes mensais.
Continua a decisão constatando que “No presente caso, conforme consta de ECF
retificadora (Hash: 80A931148D323CE177323B54972F97A9AB359662) entregue pela impugnante,
levantou balancete de suspensão para o mês de dezembro apurando valor de estimativa mensal a
pagar de IRPJ no valor de R$ 21.787.795,45 e CSLL a pagar no valor de valor de R$ 13.921.248,44.
Sendo, portanto, compulsório o recolhimento de tais valores, conforme a lei”. Logo, a recorrente
deveria ter efetuado o pagamento da estimativa de dezembro e, ao apurar o ajuste anual,
cotejaria o apurado com o antecipado.
Sustenta que não assiste razão à contribuinte, porquanto a opção pelo
recolhimento mensal de IRPJ e CSLL é irretratável e traz obrigações a serem cumpridas. Destaca
que a única dispensa de recolhimento das estimativas é a demonstração via balanço ou balancete
de suspensão, quando o valor já pago excede o montante devido, o que não ocorreu nos autos.
No mais, analisa que a quitação, via DCOMP, dos valores apurados em dezembro de
2021, tal como aduzido pela recorrente. Assevera:
Conforme alegação os débitos confessados seriam os valores de IRPJ e CSLL
devidos ao final do período de apuração descontados das estimativas pagas até
novembro, vide imagem abaixo:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725381/2023-91
6
(...)
Nos socorremos da ECF entregue pela impugnante para efetuar o cálculo do IRPJ
alegado (simulação do registro N630 – Apuração do IRPJ - conforme alegação):
(...)
O procedimento explicitado pela impugnante nada mais é do que a apuração das
estimativas de dezembro por meio do balancete de redução/suspenção e não da
apuração anual, conforme alegado.
Caso tivesse recolhido o valor da estimativa apurada para dezembro, ao apurar
seu valor anual o resultado seria zero de IRPJ e CSLL ajuste anual a recolher, vide
simulação abaixo:
(...)
Ocorre que, no presente caso teria informado em seu registro N630 - Apuração do
IRPJ com base no Lucro Real, saldo negativo de R$ - 33.226.321,88 e no registro
N670 - Apuração da CSLL com base no Lucro Real - saldo negativo de R$ -
4.734.279,13, conforme imagem abaixo:
IRPJ anual:
(...)
CSLL anual:
(...)
Inclusive, apresentou, em 20/02/2024, Dcomp tendo como créditos os valores de
saldo negativo do período, confirmando o apurado em ECF:
IRPJ:
(...)
CSLL
(...)
No entanto, apesar de apurar saldo negativo para os períodos alega que teria
quitado o valor devido para o período via Dcomp.
Claro é, que os valores da Dcomp, apesar de informar ser relativa à apuração
anual de seus tributos, não o é, já que teria apurado saldo negativo de IRPJ e CSLL
no referido ano.
Poder-se-ia crer que os valores confessados na Dcomp fossem as estimativas de
dezembro, que conforme se infere dos valores da linha de “estimativa
efetivamente pagas” nas apurações anuais, incluiria os valores de dezembro.
Ocorre que, se fosse esse o caso, a manifestante tentou extinguir as estimativas
de dezembro por meio de Dcomp, situação vedada desde 2018 com o advento da
Lei no 13.670, de 2018, que acrescentou o inciso IX, no §3o do art. 74 da Lei no
9.430/96 (grifos nossos):
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725381/2023-91
7
(...)
Conclui-se que, a Dcomp apresentada não se refere a apuração anual uma vez que
esta apurou saldo negativo e não tributos a recolher, quanto a possibilidade de
serem valores das estimativas de dezembro, também não é possível por vedação
legal.
De qualquer forma o fato é que os valores de estimativa de IRPJ e CSLL referente a
dezembro de 2021, foram apurados e não se efetuou o pagamento delas,
portanto se subsome ao fato gerador da multa isolada prevista na alínea “b”,
inciso II, art. 44 da Lei no 9.430/96, estando correto o lançamento.
Intimada a contribuinte em 01/11/2024, apresentou em 02/12/2024 Recurso
Voluntário (fls. 338 a 355), reprisa os mesmos argumentos da peça impugnatória, sobretudo, de
que poderia antecipar o recolhimento dos ajustes anuais para o mesmo prazo de pagamento da
estimativa de dezembro de 2021, realizando o pagamento do ajuste sem acréscimo de juros.
Além disso, refuta a conclusão da decisão recorrida de que “os valores da DComp,
apesar de informar se relativa à apuração anual de seus tributos, não o é, já que teria apurado
saldo negativo de IRPJ e CSLL no referido ano”. Alega:
39 No levantamento de balancete de suspensão e redução do mês de dezembro,
o contribuinte pode suspender ou reduzir o valor de imposto devido, se
demonstrar, com base no lucro real calculado de janeiro até o mês que se referir
o balanço ou balancete, que o valor de imposto sobre a renda devido por
estimativa nos meses anteriores é suficiente para suspender (quando o valor já
pago for superior ou igual) ou, ao menos, reduzir o pagamento no mês corrente.
39.1 Isso significa, como bem admitiu o v. acórdão recorrido, que no mês de
dezembro a apuração da estimativa coincide com a apuração anual do imposto.
Se aplicado tal raciocínio à afirmação do v. acórdão recorrido, a apuração de saldo
negativo no ano-calendário de 2021 (i.e., antecipou pagamento de imposto em
quantia superior ao efetivamente devido no ano) significaria que não haveria
tributo a pagar na estimativa referente ao mês de dezembro – se não há tributo a
pagar/ exigir, por óbvio, não há multa isolada a cobrar.
(...)
40 Isto posto, sempre prezando pela verdade material dos fatos, a Recorrente
esclarece que o pagamento das estimativas de IRPJ de janeiro a novembro de
2021, na realidade, já é superior ao valor de imposto de renda e adicional que
seria devido na estimativa mensal de dezembro/ apuração anual. Explica-se.
41.1 Como se vê, trata se dos pagamentos de estimativas referentes aos meses de
fevereiro a novembro de 2021. Ao serem somados, esses valores atingem o
montante de R$346.956.977,12, conforme tabela abaixo:
(...)
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725381/2023-91
8
42 Ocorre que, por equívoco, a Recorrente não considerou o valor total dos
pagamentos, acima demostrado, na estimativa de dezembro de 2021 – e
tampouco solicitou a devolução das diferenças pagas a maior no curso do ano. Se
levado em conta o valor efetivamente pago pela Recorrente a título de
estimativas mensais no decorrer no ano-calendário de 2021 no cálculo da
estimativa de dezembro, não se falaria em imposto devido no mês, pois a soma
do imposto sobre a renda devido por estimativa, correspondente aos meses
anteriores, é superior. Veja-se:
(...)
42.1 Tem-se, assim, que se considerados os valores de estimativa que foram
pagos pela Recorrente, conforme documentação juntada pela própria d.
Autoridade Fiscal, não haveria imposto a pagar na estimativa do mês de
dezembro. Seguindo a lógica explicada acima: se não há tributo a pagar/ exigir na
estimativa do mês de dezembro, por óbvio, não há multa isolada a cobrar.
43 No que diz respeito a apuração da CSLL, a d. Autoridade Fiscal juntou aos autos
a relação dos pagamentos efetuados pela Recorrente para o código de receita
2484 (CSLL – Demais PJ que Apuram o IRPJ com base em Lucro Real – Estimativa
mensal) no período em discussão (fls. 123/124):
(...)
43.1 Como se vê, trata se dos pagamentos de estimativas referentes aos meses de
fevereiro a novembro de 2021. Ao comparar os valores das contribuições devidas
por estimativa com os valores efetivamente pagos, nota-se que a Recorrente
efetuou um pagamento a maior de R$1.209.794,27 no mês de junho:
(...)
44 Além disso, como explicado desde a Impugnação, com o encerramento do
período de apuração (ano-calendário), a Recorrente apurou o valor de CSLL
devido a título definitivo no importe de R$13.898.238,86 e, ainda em
janeiro/2022, efetuou o pagamento.
44.1 Ocorre que, por um lapso, a Recorrente apresentou na declaração de
compensação um débito de CSLL no valor de R$15.131.042,01 (fl. 131), que foi
declarado, neste mesmo valor, também na DCTF – o que representa um
pagamento a maior no importe de R$3.501.475,27.
45 Tendo em vista que a Recorrente tem o direito de reaver os valores pagos em
montante maior que o devido, apresentou o competente PER/DCOMP indicando
como crédito o valor de R$4.711.269,54 (= 1.209.794,27 + 3.501.475,27) – como
se vê, a realidade dos fatos aponta que o montante recuperado pela Recorrente
na mencionada DCOMP tem natureza de pagamento indevido/ a maior.
46 Em resumo, sob qualquer ângulo de análise, não há como prevalecer o
posicionamento adotado pelo v. acórdão recorrido, devendo o mesmo ser
reformado para cancelamento integral da autuação.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725381/2023-91
9
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação da Lide
A lide tem por objeto a irresignação da contribuinte relacionada à multa isolada
pelo não pagamento da estimativa de IRPJ e CSLL do mês de dezembro de 2021.
A particularidade do caso concreto reside no fato de que a contribuinte, em 30 de
janeiro de 2022, compensou os valores devidos na apuração definitiva do IRPJ e da CSLL devidos
no ano de 2021.
Isto é, não obstante tenha apurado estimativas a pagar no mês de dezembro de
2021, nos montantes correspondentes ao IRPJ no valor de R$ 21.787.795,45 e à CSLL no valor de
valor de R$ 13.921.248,44, cuja quitação ocorreria até 31 de janeiro de 2022, ainda no mês de
janeiro de 2022 apurou definitivamente o IRPJ e a CSLL devidos no ano de 2021 e os quitou por
meio de Declaração de Compensação, transmitida em 30/01/2022 e declarada na DCTF referente
ao mês de dezembro de 2021 (fls. 131, 222 a 278 dos autos).
Isso implica, pragmaticamente, a antecipação do pagamento, via compensação, da
apuração definitiva do IRPJ e da CSLL de 2021 para mês de janeiro de 2022, sendo que o prazo
conferido pela legislação seria até o mês de março de 2022, inseridos os juros sobre a parcela
apurada no ajuste anual. Ou, sob outra perspectiva, a “quitação” do IRPJ e da CSLL devidos no ano
antes do prazo para pagamento da estimativa mensal de dezembro de 2021.
A fiscalização, em linhas gerais, sustenta a distinção entre os conceitos de
estimativas mensais e valores devidos no ajuste anual, sendo as primeiras antecipações
compulsórias, com natureza jurídica distinta da segunda. O procedimento efetuado pela
contribuinte, então, não estaria em conformidade com a legislação do imposto de renda.
Ainda, a DRJ coaduna com tal entendimento e adicionalmente afirma que a
contribuinte não poderia ter extinguido estimativas de dezembro por meio de declaração de
compensação, conforme previsto na Lei no 13.670/2018.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725381/2023-91
10
Contudo, a contribuinte defende que não quitou a estimativa mensal de dezembro
de 2021 com a compensação, porquanto o pagamento foi da apuração anual do lucro real.
Exatamente por isso, à época do vencimento das antecipações mensais de dezembro de 2021 (31
de janeiro de 2022) havia quitado integralmente os ajustes de IRPJ e CSLL do ano-calendário de
2021 (DCOMPs com códigos de receita 2430 e 6773).
Sua conclusão é a de que tendo “quitado os valores definitivos de IRPJ e CSLL
devidos no ano-calendário de 2021 antes do vencimento das antecipações devidas no mês de
dezembro, já não havia mais valores de IRPJ e CSLL a antecipar na data de vencimento de referidas
antecipações”.
Esta é a situação fática que se põe em julgamento.

Diligência
A contribuinte, em seu Recurso Voluntário, alega que errou ao apurar as estimativas
do mês de dezembro dos tributos IRPJ e CSLL. Eis os erros: (i) com relação ao IRPJ, não considerou
o valor total dos pagamentos para o cálculo da estimativa de dezembro, de modo que não haveria
imposto a antecipar no referido mês (tabela da fl. 352); e (ii) considerando as estimativas pagas de
CSLL de fevereiro a novembro de 2021 e que efetuou pagamento a maior no mês de junho, ainda,
como realizou a apuração definitiva de CSLL e a compensou, os cálculos indicariam um pagamento
a maior de R$ 3.501.475,27. Veja as alegações:
39 No levantamento de balancete de suspensão e redução do mês de dezembro,
o contribuinte pode suspender ou reduzir o valor de imposto devido, se
demonstrar, com base no lucro real calculado de janeiro até o mês que se referir
o balanço ou balancete, que o valor de imposto sobre a renda devido por
estimativa nos meses anteriores é suficiente para suspender (quando o valor já
pago for superior ou igual) ou, ao menos, reduzir o pagamento no mês corrente3.
39.1 Isso significa, como bem admitiu o v. acórdão recorrido, que no mês de
dezembro a apuração da estimativa coincide com a apuração anual do imposto.
Se aplicado tal raciocínio à afirmação do v. acórdão recorrido, a apuração de saldo
negativo no ano-calendário de 2021 (i.e., antecipou pagamento de imposto em
quantia superior ao efetivamente devido no ano) significaria que não haveria
tributo a pagar na estimativa referente ao mês de dezembro – se não há tributo
a pagar/ exigir, por óbvio, não há multa isolada a cobrar.
39.2 O mesmo racional é plenamente aplicável a CSLL. Se a Recorrente tivesse, de
fato, apurado saldo negativo de CSLL no período, não haveria contribuição a pagar
no mês de dezembro.
40 Isto posto, sempre prezando pela verdade material dos fatos, a Recorrente
esclarece que o pagamento das estimativas de IRPJ de janeiro a novembro de
2021, na realidade, já é superior ao valor de imposto de renda e adicional que
seria devido na estimativa mensal de dezembro/ apuração anual. Explica-se.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725381/2023-91
11
41 Quanto ao IRPJ, a d. Autoridade Fiscal juntou aos autos a relação dos
pagamentos efetuados pela Recorrente para o código de receita 2362 (IRPJ – PJ
Obrigadas ao Lucro Real – Entidades Não Financeiras – Estimativa Mensal) no
período em discussão (fl. 123):
(...)
41.1 Como se vê, trata se dos pagamentos de estimativas referentes aos meses de
fevereiro a novembro de 2021. Ao serem somados, esses valores atingem o
montante de R$346.956.977,12, conforme tabela abaixo:
(...)
42 Ocorre que, por equívoco, a Recorrente não considerou o valor total dos
pagamentos, acima demostrado, na estimativa de dezembro de 2021 – e
tampouco solicitou a devolução das diferenças pagas a maior no curso do ano. Se
levado em conta o valor efetivamente pago pela Recorrente a título de
estimativas mensais no decorrer no ano-calendário de 2021 no cálculo da
estimativa de dezembro, não se falaria em imposto devido no mês, pois a soma do
imposto sobre a renda devido por estimativa, correspondente aos meses
anteriores, é superior. Veja-se:
(...)
42.1 Tem-se, assim, que se considerados os valores de estimativa que foram
pagos pela Recorrente, conforme documentação juntada pela própria d.
Autoridade Fiscal, não haveria imposto se não há tributo a pagar/ exigir na
estimativa do mês de dezembro, por óbvio, não há multa isolada a cobrar.
43 No que diz respeito a apuração da CSLL, a d. Autoridade Fiscal juntou aos autos
a relação dos pagamentos efetuados pela Recorrente para o código de receita
2484 (CSLL – Demais PJ que Apuram o IRPJ com base em Lucro Real – Estimativa
mensal) no período em discussão (fls. 123/124):
(...)
43.1 Como se vê, trata se dos pagamentos de estimativas referentes aos meses de
fevereiro a novembro de 2021. Ao comparar os valores das contribuições devidas
por estimativa com os valores efetivamente pagos, nota-se que a Recorrente
efetuou um pagamento a maior de R$1.209.794,27 no mês de junho:
(...)
44 Além disso, como explicado desde a Impugnação, com o encerramento do
período de apuração (ano-calendário), a Recorrente apurou o valor de CSLL
devido a título definitivo no importe de R$13.898.238,86 e, ainda em
janeiro/2022, efetuou o pagamento. 44.1 Ocorre que, por um lapso, a Recorrente
apresentou na declaração de compensação um débito de CSLL no valor de
R$15.131.042,01 (fl. 131), que foi declarado, neste mesmo valor, também na
DCTF – o que representa um pagamento a maior no importe de R$3.501.475,27.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725381/2023-91
12
45 Tendo em vista que a Recorrente tem o direito de reaver os valores pagos em
montante maior que o devido, apresentou o competente PER/DCOMP indicando
como crédito o valor de R$4.711.269,54 (= 1.209.794,27 + 3.501.475,27) – como
se vê, a realidade dos fatos aponta que o montante recuperado pela Recorrente
na mencionada DCOMP tem natureza de pagamento indevido/ a maior.
Tratando-se de alegação que surgiu somente no Recurso Voluntário, em
decorrência de considerações da decisão de piso, entendo que os argumentos devem ser
apreciados, sobretudo, pois tem impacto nas estimativas de IRPJ e de CSLL do mês de dezembro
do ano-calendário de 2021.
Isso significa que acaso as alegações da contribuinte sejam confirmadas, não
haveria estimativas de IRPJ a serem adimplidas no mês de dezembro e, consequentemente, a
multa isolada lançada para o IRPJ não subsistiria. Para a CSLL, a estimativa a ser adimplida seria
menor do que a declarada, logo, a multa isolada também seria exigida em valor inferior ao lançado
de ofício.
Entretanto, é prudente converter o julgamento em diligência para que a questão
seja apreciada pela autoridade fiscal de origem, a fim de confirmar o erro na apuração das
estimativas de IRPJ e CSLL do mês de dezembro do ano-calendário de 2021. Formulo os seguintes
quesitos a serem respondidos e determino:
(i)
A devolução do processo à Unidade de Origem;
(ii)
Seja apreciada a alegação relacionada ao erro na apuração das estimativas
de IRPJ e de CSLL do mês de dezembro do ano-calendário de 2021 e os
impactos no lançamento das multas isoladas;
(iii)
Seja elaborado relatório conclusivo sobre a situação em comento;
(iv)
Seja a contribuinte intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência
no prazo de trinta dias; e
(v)
Seja o processo devolvido a este CARF.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas

Fl. 374
DF CARF MF
Original